Tribunal: TJDFT
Processo: 0745283-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745283-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em razão de acordo celebrado na origem e consequente perda superveniente do interesse de agir. O agravante, ora embargante, em suas razões aduz carência de “fundamentação do v. acórdão”. Ainda, apresenta alegações genéricas e que dizem respeito, tão somente, ao cabimento do recurso manejado, qual seja, embargos de declaração. (ID 55456753) Destarte, em homenagem ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual violação ao princípio da DIALETICIDADE. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator